Tribunal: TJDFT
Processo: 0728171-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0728171-90.2019.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IURI ALDEMAR SILVEIRA IMPETRANTE: LUCIANO PINHEIRO DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus repressivo, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Luciano Pinheiro de Souza, em favor de IURI ALDEMAR SILVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília. Extrai-se dos autos, que o paciente foi preso em flagrante no dia 14/11/2019. No dia 16/11/2019, IURI foi apresentado ao Núcleo de Audiências de Custódia, que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, porquanto presentes os requisitos necessários à segregação cautelar do paciente, ante a certeza da materialidade do delito e dos fortes indícios de autoria, bem como diante da reincidência e da gravidade concreta do delito. De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do delito previsto no art. 157, §1°, do Código Penal. A denúncia foi recebida no dia 29/11/2019 (ID n. 13533112). O habeas corpus foi impetrado no dia 22/12/2019, e a liminar pleiteada foi indeferida pelo douto Desembargador Romão C. Oliveira, no exercício do Plantão Judicial, nos seguintes termos: (...) Decido. Quanto aos requisitos da prisão preventiva, a decisão hostilizada evidencia que a custódia é necessária para a garantia da ordem pública, sobremodo porque há o registro de que a ficha penal do paciente demonstra ser ele reincidente, com anotações relativas aos crimes previstos nos artigos 129 e 329, ambos do CP, e uma condenação por roubo majorado. No ponto, o writ destaca que inexiste condenação registrada quanto ao crime de roubo majorado, circunstância que – por caracterizar erro grosseiro - vulnera o ato coator. Outrossim, a denúncia não engloba os delitos de ameaça e injúria, mas apenas de roubo simples, o que também fragiliza o decreto segregatório. Ocorre, porém, que a denúncia, muito embora não tenha levado à frente a persecução quanto aos crimes do artigo 129, caput, 140, caput, e 147, caput, todos do CP, manteve a acusação quanto ao roubo (artigo 157, § 1o, CP), delito este que, pela natureza e quantidade da pena, autoriza a prisão preventiva. Noutro giro, a análise da FAP do paciente revela a prática de extenso rol de delitos, dentre os quais lesões corporais de natureza grave. Muito embora não se colha registro de roubo majorado, tal fato não afasta a condição de reincidente atribuída ao paciente. Liminar em habeas corpus tem a finalidade de estancar constrangimento ou ameaça ao direito de ir, vir e ficar, em face de ato manifestamente ilegal e/ou teratológico. Não é a hipótese. A meu aviso, a fundamentação lançada no decreto prisional é suficiente, mesmo ante a peculiaridade de a acusação ter solicitado o arquivamento dos demais delitos que não o roubo, sendo certo que, no todo, o decisum encontra amparo na legislação processual penal (artigo 312, CPP). Isto posto, indefiro a liminar pleiteada. No dia 7/1/2020, este relator determinou a solicitação de informações à autoridade apontada como coatora, e, em sequência, o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para parecer (ID n. 13469366). O impetrante, no dia 15/1/2020, apresentou emenda ao writ, aduzindo novos fundamentos para o deferimento do presente mandamus (ID 13571709). Do cotejo da emenda apresentada com a inicial do habeas corpus, verifica-se que o impetrante, inicialmente, lança fundamento no que se refere aos elementos de prova produzidos durante a fase inquisitorial. Alega que não há indícios mínimos de materialidade dos fatos descritos na peça acusatória. Além do mais, pretende o deferimento da prisão domiciliar do paciente ou, subsidiariamente, sua transferência para comunidade terapêutica, diante da “suspeita de evolução de disfunção comportamental, agravado pelo seu envolvimento com drogas e álcool”. Embora o impetrante sustente que IURI apresenta problemas de saúde, não há nos autos nenhum laudo médico descrevendo a efetiva condição de saúde do paciente e indicando a necessidade de tratamento psiquiátrico, para o resguardo de sua integridade física e psíquica. Nesse sentido, em que pese as alegações ventiladas pelo impetrante na emenda ao writ, não há a indicação de qualquer fato superveniente que infirme a decisão prolatada pelo douto Desembargador Romão C. Oliveira, que indeferiu a liminar pleiteada. Diante desse cenário, em relação ao pedido liminar, adiro aos fundamentos lançados na supramencionada decisão proferida, mantendo, por ora, hígido o decreto de prisão preventiva imposto em desfavor do paciente. Isto posto, recebo a emenda à inicial. Á douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 15 de janeiro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador